Tribunal: STF
Processo: AI 157182
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - DIREITO ADQUIRIDO - AFERIÇÃO.
Descabe cogitar da pertinencia do recurso extraordinário quando, para
assentar  o direito adquirido da recorrente, indispensavel e não só o
exame  de cláusula contratual como também de norma estritamente legal
empolgada  nas razoes recursais. Isto ocorre quando se articula com o
direito  de satisfazer débito  contraido em instituição financeira de
acordo com certo diploma legal.